Tribunal: TJSP
Processo: 2204250-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000920555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2204250-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes
JOSÉ ALVES NETO e LUIZ AUGUSTO FARIA DO AMARAL, Impetrantes
LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA e ANDRÉ FERREIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Luiz Fernando Ulhôa Cintra e usou da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2204250-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2204250-63.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
IMPETRANTES: Advogados LUIZ FERNANDO ULHÔA CINTRA e
ANDRÉ FERREIRA
PACIENTES: JOSÉ ALVES NETO e LUIZ AUGUSTO FARIA DO
AMARAL
VOTO n° 39007
Habeas Corpus. Pretendido trancamento do inquérito
policial. Ausência de ilegalidade e de constrangimento
ilegal.
Não
configuradas
as
hipóteses
restritas
e
excepcionais de atipicidade flagrante do fato. Inexistência
de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos Advogados LUIZ FERNANDO ULHÔA CINTRA e
ANDRÉ FERREIRA, em favor de JOSÉ ALVES NETO e LUIZ AUGUSTO
FARIA DO AMARAL, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais de São Paulo (Autos
no 1512018-28.2020.8.26.0050, denunciação caluniosa).
Dos
autos,
consta
que,
inicialmente,
os
pacientes
solicitaram a instauração de inquérito policial para apurar supostos crimes
de falsidade ideológica, apropriação indébita e extorsão por um de seus
sócios, EDUARDO DE LIMA MENGE, no 96o Distrito Policial. EDUARDO,
por sua vez, solicitou instauração de inquérito, no 3o Distrito Policial, para
apurar a prática de crime de denunciação caluniosa pelos pacientes, o que
deu origem aos autos de no 1512018-28.2020.8.26.0050. Os ilustres advogados
solicitaram, em primeira instância, o trancamento da investigação, o que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2204250-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
indeferido pelo MM. Juiz de piso. Sustentam os impetrantes, em apertada
síntese, que não há de se falar em denunciação caluniosa enquanto não há a
conclusão da investigação inicial, que há sentença cível obrigando
EDUARDO a devolver dinheiro retirado da empresa, que o paciente JOSÉ já
foi intimado para depor, sendo iminente o constrangimento ilegal, que não
pode haver duplicidade de investigações sobre os mesmos fatos e,
finalmente, que a portaria que instaurou o inquérito policial no 3o Distrito
Policial é nula, pois sem fundamento e genérica. Solicitam, liminarmente,
que a tramitação do inquérito seja obstada até o final do processamento do
presente habeas corpus.
A liminar foi indeferida a fls. 576/578.
Prestadas as informações de praxe (fls. 583/584), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
587/594).
É o relatório.
2. Denega-se a ordem.
A pretensão subentendida de trancamento do inquérito
policial não se mostra viável.
Compulsados os autos que já foram digitalizados até esta
data, pode-se notar que contém praticamente apenas a portaria e as petições
e documentos juntados pelos advogados dos pacientes e de Eduardo. Não
há indício algum de que exista qualquer constrangimento à liberdade de
locomoção dos pacientes, mas tão somente a apuração dos fatos alegados
pelas partes. Mais um indício disso é a remessa do inquérito policial
instaurado a pedido de Eduardo para o mesmo distrito policial que já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2204250-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conduzia a investigação dos fatos alegados pelos pacientes, para que a
análise do alegado ocorra em sua totalidade para correta compreensão dos
acontecimentos.
Como bem resumiu o Procurador de Justiça: “Dois foram os
inquéritos instaurados para apuração dos fatos e, efetivamente, assiste razão aos
doutos impetrantes no que diz respeito à pretensão no sentido de que os inquéritos
tramitassem perante o mesmo Distrito Policial, o que, por fim, acabou acolhido pelo
Juízo Impetrado, que determinou a redistribuição do inquérito questionado para o
96o Distrito Policial (fl. 545 - autos de origem). No mais, inexiste motivo para que
determinado o trancamento do inquérito policial. A decisão que indeferiu o pedido de
arquivamento e ou trancamento do inquérito se apresenta como justificada, dela não
se extraindo constrangimento ilegal, até porque, como se ressaltou “... a abertura de
inquérito policial refere-se apenas apuração e constatação de fatos, não ensejando a
acusação de crimes que comportam ação penal pública condicionada”. O certo é que,
de fato, os inquéritos de nos 1513867-69.2019.8.26.0050, do 96o Distrito Policial e
1512018-28.2020.8.26.0050, do 3o Distrito Policial, estariam tratando dos mesmos
fatos e sua investigação/apuração ainda estaria em andamento e a critério da
Autoridade Policial, de forma que o arquivamento e ou trancamento de um ou outro
seria prematuro, não se justificando” (fls. 591).
Esta Colenda Câmara vem decidindo que o trancamento da
ação penal, e ainda mais do inquérito policial, é medida de caráter
excepcional, só admissível caso se constate a atipicidade do fato imputado
ao denunciado, a extinção de sua punibilidade ou, então, a ausência de
embasamento fático a sustentar a imputação contida na denúncia,
emergindo, clara e induvidosamente, a inocência do acusado.
Nesse
sentido,
inclusive,
também
o
entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2204250-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
consagrado pelo STJ:
“O trancamento de Ação Penal por meio de Habeas Corpus,
conquanto possível, é medida de todo excepcional, somente admitida nas hipóteses
em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de
elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou,
ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade. (...) havendo indícios
mínimos de autoria e sendo controvertidas as teses defensivas, inviável o
trancamento da Ação Penal pela via do mandamus.” (HC n° 102.895/DF, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 04.12.08, v.u.).
Não se verifica quaisquer das hipóteses elencadas acima.
Não houve qualquer manifestação da autoridade apontada
como coatora quanto a estar provada a inexistência do fato, não haver prova
da sua existência ou não constituir ele infração penal.
Quanto à alegada nulidade da portaria que instaurou o
inquérito policial, os impetrantes não merecem melhor sorte, posto que não
foi demonstrado qual seria o prejuízo suportado pelos pacientes pela
ausência da descrição da “data do fato, objeto da investigação, tipo penal,
investigados, providências iniciais e nem mesmo traz a identificação da Autoridade
Policial” (fls. 07).
No mesmo sentido:
“PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DA
DECISÃO
QUE
DENEGOU
A
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS.
INCOMPETÊNCIA. AUTORIDADE COATORA. INOCORRÊNCIA. ART. 77
DO
RITRF-2.
PREVENÇÃO.
ÓRGÃOS
JURISDICIONAIS
DISTINTOS. POSSIBILIDADE. OITIVA. COLABORADORES. AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO.
AMPLA
DEFESA.
GARANTIAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2204250-63.2020.8.26.0000 -Voto no
6
RESGUARDADAS.
ALEGAÇÕES
FINAIS.
ACUSAÇÃO.
NOVOS
DOCUMENTOS.
NOVO
INTERROGATÓRIO.DESNECESSIDADE.
CONTRADITÓRIO
EFETIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) Os colaboradores foram convocados a juízo no processo em
tela, a fim de que ratificassem as informações e os documentos que foram
apresentados em outro processo, os quais, reconheceu o e. Tribunal de origem, foram
efetivamente utilizados para o recebimento da denúncia. Por esse expediente,
permitiu-se ao paciente e a sua defesa técnica formular perguntas ao colaboradores e
contestar suas declarações, privilegiando-se, assim, a ampla defesa, o contraditório
efetivo e o devido processo legal nos autos. V - A declaração de nulidade, ainda que
absoluta, exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o
princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo
Penal. Na hipótese, a Defesa não demonstrou a efetiva ocorrência de prejuízo que
decorra diretamente de eventual alteração da ordem da instrução processual e de
oitiva de testemunhas e colaboradores. (...) VII - Os depoimentos cuja juntada se
impugna foram acostados pelo Ministério Público Federal, em alegações finais, na
forma de prova documental emprestada, à qual se deu pleno acesso à Defesa, para
que, em seus memoriais, pudesse efetivamente contraditar as declarações neles
inscritas. Deu-se ainda a oportunidade de que as defesas realizassem novo
interrogatório dos colaboradores, o que, contudo, foi recusado pelos próprios
acusados. VIII - Desse modo, garantiu-se livremente ao acusado o direito de
manifestar-se por último no curso da instrução, não se permitindo todavia a
realização de novo interrogatório tão somente porque, conforme entenderam as
instâncias ordinárias, as informações deduzidas não modificaram significativamente
os fatos narrados na peça acusatória, sendo impossível proceder ao revolvimento
fático-probatório dos autos para desconstituir a conclusão então firmada. IX - A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2204250-63.2020.8.26.0000 -Voto no
7
mera juntada de documentos nas alegações finais não configurou a reabertura da
instrução processual. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 514.851/RJ,
Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/PE),
QUINTA
TURMA,
julgado
em
26/11/2019, DJe 10/12/2019).
Ademais, como bem fundamentado pela autoridade
apontada como coatora: “em procedimento administrativo como o inquérito não
há nulidades processuais a serem arguidas, mas sim meros vícios que podem ser
sanados e sequer contaminam eventual futura ação penal” (fls. 535 dos autos
originários).
Assim, não é possível impedir em abstrato e de modo
antecipado andamento do inquérito policial. Por ora, dessa maneira, não se
constata nenhuma ilegalidade ou abuso de poder que justificasse a
concessão do writ.
3. Diante do exposto, denego a ordem impetrada.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator